Tribunal: TJDFT
Processo: 0163199-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0163199-20.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENELEU AUGUSTO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MENELEU AUGUSTO DE ALMEIDA contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Collor I. O juízo julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, o apelante alega que: 1) “durante o período de retenção dos ativos financeiros em razão do Plano Collor, os saldos das cadernetas de poupança bloqueados deveriam ser corrigidos pelo BTNF e não pelo IPC, consoante o estabelecido no art. 6o, §2o, da Lei 8.024/90”; 2) “as cadernetas de poupança de março de 1990 foram corrigidas pelo IPC de fevereiro de acordo com a Lei 7.730/89, porém em abril de 1990 todas as contas com data-base na primeira quinzena de março foram corrigidas pelas instituições financeiras com o IPC de março de 90 e as com data-base na segunda quinzena foram corrigidas com base no BTNF de acordo com a medida provisória 168/90”. Requer, ao final, que o banco seja condenado “a pagar a diferença apurada pelas correções monetárias no percentual de 84,72% no mês de março de 1990, e no mês de abril que seja devidamente corrigida pelo BTNF sobre o saldo existente na caderneta de poupança da autora antes da efetiva remessa dos cruzados bloqueados pelo BACEN”. Preparo recolhido (ID 9292443). Processo suspenso em razão das decisões preferidas nos REs 626307 e 591797 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 9292434). O Banco do Brasil ofereceu proposta de acordo no ID 45504277. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a referida proposta. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator